Tribunal: TJES
Processo: 5006032-34.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5006032-34.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOSE TOSTA THOMAZ

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5006032-34.2023.8.08.0000

REQUERENTE: JOSE TOSTA THOMAZ

Advogado do(a) REQUERENTE: ANTONIO NORBERTO SANTOS - ES20777

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, § 1º, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRESENTE REQUISITO DA COMPROVAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. PREJUDICIAL RECHAÇADA. EXTINÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. MULTA INTEGRA PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRINCÍPIO DA PAS DE NULLITE SAN GRIEF. PRECLUSÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Preliminar de não conhecimento rechaçada, tendo em vista que a comprovação do trânsito em julgado do édito condenatório, restando cumprido o requisito basilar para o conhecimento do pleito revisional.

2. A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal, de modo que inexiste previsão legal para o seu decote ou redução em razão da alegada hipossuficiência econômica do agente. Desta feita, a isenção da pena pecuniária violaria o princípio constitucional da legalidade, eis que prevista cumulativamente no preceito secundário do art. 180, § 1º, do Código Penal.

3. A comprovação de inequívoca hipossuficiência econômica do réu é circunstância que pode ensejar a suspensão do pagamento, a critério do Juízo das Execuções Penais

4. Em defesa da boa-fé processual, não de admite a denominada “nulidade algibeira. Caso em que a suposta nulidade não foi arguida no momento processual adequado, não tendo sido suscitada durante a audiência de instrução e julgamento, em que fora colhido o depoimento da testemunha, supostamente acoimado de nulidade, tampouco arguida em sede de alegações finais, estando a matéria coberta pelo manto da preclusão.

5. O princípio do
“pas de nullité sans grief”
rege o processo penal, de modo que o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, exige a demonstração do prejuízo, o que não restou demonstrado no caso concreto.

6.
Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto da Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

26/02/2024

EXTRAORDINÁRIA

REVISÃO CRIMINAL Nº 5006032-34.2023.8.08.0000

SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5006032-34.2023.8.08.0000

REQUERENTE: JOSE TOSTA THOMAZ

Advogado do(a) REQUERENTE: ANTONIO NORBERTO SANTOS - ES20777

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

Inicialmente, adiro ao relatório lançado pela e. Desembargadora Substituta Vânia Massad Campos, em razão da impossibilidade de Sua Excelência comparecer à sessão do dia 21/02/2024, pois, conforme informou, se encontra acometida da COVID-19.

Em sede de preliminar, a Procuradoria de Justiça argui o não conhecimento da presente Revisão Criminal, ante a ausência de comprovação do trânsito em julgado do édito condenatório que se pretende revisar.

Ora, o referido requisito basilar para o conhecimento do pleito revisional restou devidamente comprovado por meio da certidão de trânsito em julgado acostada no Id. 6595486.

Por tais razões, rechaço a prefacial ora aventada.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal, com pedido de liminar, ajuizada em favor de
JOSÉ TOSTA THOMAZ,
fundamentada no art. 621, do Código de Processo Penal, em que objetiva seja desconstituído o Acórdão por meio do qual fora confirmada a Sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos da Ação Penal tombada sob nº 0024758-16.2016.8.08.0024, na qual o requerente fora condenado pela prática do crime previsto no art. 180, § 1º, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime aberto, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por duas penas restritivas de direito, quais sejam, a primeira, na modalidade de prestação pecuniária, nos moldes dos art. 43, inciso I, e art. 45, § 1º, ambos do Código Penal, em benefício da Empresa Telemar Norte Leste S/A, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e, a segunda, na modalidade de prestação de serviços à comunidade, à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação, em benefício de entidade com destinação social, a ser indicada pelo Juízo da Execução.

Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de
erro judiciário
, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas.

Sobreleva pontuar, ademais, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

Nesse contexto, a Corte Superior de Justiça sedimentou o entendimento de que a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos.

“O posicionamento adotado pelo Tribunal de origem encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior, a qual pacificou o entendimento da inadmissibilidade da revisão criminal quando é utilizada como uma nova apelação, destinada apenas ao reexame dos fatos e provas, sem qualquer contrariedade ao texto claro da lei penal ou à evidência dos autos, conforme estabelece o art. 621, I, do Código de Processo Penal - CPP.” (AgRg no AREsp n. 2.306.759/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023.)

No caso vertente, a Defesa postula a extinção da pena pecuniária, ante a hipossuficiência financeira e econômica do requerente.

É de se pontuar que a pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal, de modo que inexiste previsão legal para o seu decote ou redução em razão da alegada hipossuficiência econômica do agente.

Desta feita, a isenção da pena pecuniária violaria o princípio constitucional da legalidade, eis que prevista cumulativamente no preceito secundário do art. 180, § 1º, do Código Penal.

À luz de tal contexto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que
“A pena de multa está prevista no art. 5º, inciso XLVI, alínea "c", da Constituição Federal e no art. 49 do Código Penal, e, seja ela cominada no preceito secundário do tipo penal ou substitutiva da pena privativa de liberdade (art. 44 do CP), constitui espécie de sanção penal patrimonial, consistente na obrigação imposta ao apenado de pagar ao fundo penitenciário determinada quantia em dinheiro. (AgRg no REsp n. 1.990.425/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022.)

No entanto, a comprovação de inequívoca hipossuficiência econômica do réu é circunstância que
pode ensejar a suspensão do pagamento
, a critério do Juízo das Execuções Penais.

Sobre o tema, o posicionamento adotado pelo Tribunal da Cidadania é no sentido de que
“constatado o inadimplemento da pena de multa aplicada cumulativamente à privativa de liberdade, o Juízo da Execução Criminal deverá, antes de deliberar acerca da progressão de regime, intimar o reeducando para efetuar o pagamento, ressaltando a possibilidade de parcelamento, a pedido e conforme as circunstâncias do caso concreto (art. 50, caput, do CP), bem como oportunizando ao condenado comprovar, se for o caso, a absoluta impossibilidade econômica de arcar com seu valor sem prejuízo do mínimo vital para a sua subsistência e de seus familiares”. (AgRg no AREsp n. 2.178.502/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 7/11/2022.)

Superada tal aresta, a Defesa aduz nulidade processual, em razão da suspeição da testemunha Policial Civil Lucas Siqueira Neto, tendo em vista que o referido agente policial tem vínculo subjetivo de amizade com o acusado, ora requerente, desde os tempos de infância, tendo sido utilizada informação privilegiada por parte do agente público, com vistas a influenciar na condenação do requerente, conduta reprovável no ordenamento jurídico pátrio.

Nesse quadrante, impende salientar que o princípio do
“pas de nullité sans grief”
rege o processo penal, de modo que o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, exige a demonstração do prejuízo.

Outrossim, em defesa da boa-fé processual, não de admite a denominada “nulidade algibeira”, ou seja,
“aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura.
Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais" (AgRg no HC n. 732.642/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 30/5/2022).

No caso vertente, a suposta nulidade não foi arguida no momento processual adequado, visto que não fora suscitada durante a audiência de instrução e julgamento, em que fora colhido o depoimento da testemunha, supostamente acoimado de nulidade, tampouco fora arguida em alegações finais, estando a matéria coberta pelo manto da preclusão.

Outrossim, não restou demonstrado efetivo prejuízo, tendo o édito condenatório sido arregimentado nos depoimentos das testemunhas e na palavra da vítima, que comprovaram a autoria delitiva.

Por todo o exposto, não há como acolher as teses suscitadas, sendo de rigor a improcedência da revisão criminal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
JULGO IMPROCEDENTE
o presente pedido revisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.